Tribunal: TJES
Processo: 5020560-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020560-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020560-65.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRESLEY MODOLO DE ASSUNÇÃO

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Presley Modolo de Assunção contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em sua petição inicial, o autor, ora recorrente, alegou que tomou conhecimento da existência de quatro protestos em seu nome, oriundos de dívida com a ré, referentes a contas de energia elétrica atrasadas do imóvel localizado na Rua João P. Matos, nº 472, Vila Velha, endereço que afirma desconhecer. Requereu, assim, a declaração de inexistência de débito e relação jurídica entre as partes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença (ID 10225356) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, embora a ré tenha sido considerada revel, as provas produzidas nos autos não corroboram as alegações do autor.
O juízo de origem destacou que, apesar de existirem apontamentos de protesto em nome do autor, não é possível identificar, pelas telas apresentadas, o credor que solicitou o protesto, tampouco o objeto da dívida.
Considerou, ainda, que o autor possui outros imóveis em Vila Velha e Domingos Martins, conforme sua declaração de imposto de renda, o que enfraquece a alegação de que os débitos são oriundos de instalação desconhecida no endereço da Rua João P. Matos, nº 472.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, argumentando que caberia à recorrida demonstrar a origem dos débitos que ensejaram os protestos. Sustenta que a recorrida, mesmo sendo revel, não apresentou qualquer prova contrária aos fatos alegados pelo recorrente. Aduz que a decisão é contraditória, uma vez que, em sede de tutela antecipada, foi deferida a baixa dos lançamentos de débito, mas, ao final, os pedidos foram julgados improcedentes. Alega, ainda, que a recorrida não observou os preceitos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) ao realizar o cadastro em seu nome sem o devido consentimento. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a revelia da recorrida, por si só, não implica a automática procedência dos pedidos formulados pelo recorrente. Conforme o disposto no art. 20 da Lei nº 9.099/95, à revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. No caso dos autos, o juízo de origem, de forma fundamentada, entendeu que as provas produzidas não corroboram as alegações do recorrente, razão pela qual não aplicou a presunção de veracidade decorrente da revelia.

O recorrente alega que, tendo em vista a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida demonstrar a origem dos débitos que ensejaram os protestos. No entanto, ainda que se considere a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova, tal inversão não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em apreço, o recorrente alega que desconhece o imóvel localizado na Rua João P. Matos, nº 472, Vila Velha, e que os protestos em seu nome são oriundos de débitos de energia elétrica relativos a este imóvel. Contudo,
não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse essa alegação. Caberia ao recorrente demonstrar, ainda que de forma mínima, que os protestos em seu nome foram efetuados pela recorrida e são oriundos da instalação que alega desconhecer.

Essa
comprovação poderia ser feita de diversas formas, como, por exemplo, mediante a apresentação de certidões detalhadas dos protestos, obtidas junto aos cartórios competentes, nas quais constasse o nome do credor, o valor da dívida e o endereço do devedor. O recorrente poderia, ainda, ter realizado uma simples consulta de balcão nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, para obter informações detalhadas sobre os protestos em seu nome, especialmente para demonstrar que, de fato, foi a recorrida quem efetuou os protestos.

A
produção dessas provas era de fácil acesso ao recorrente
, e sua ausência nos autos enfraquece a verossimilhança de suas alegações. Não se pode olvidar que o ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E, ainda que se considere a inversão do ônus da prova, o recorrente não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, como bem salientou o juízo de origem, o recorrente possui outros imóveis em Vila Velha e Domingos Martins, conforme sua declaração de imposto de renda, o que torna menos crível a alegação de que o débito é referente unicamente a imóvel localizado no endereço da Rua João P. Matos, nº 472.

No que tange à alegação de que a recorrida não observou os preceitos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) ao realizar o cadastro em seu nome sem o devido consentimento, entendo que tal alegação não merece prosperar. Isso porque, de igual forma, não restou minimamente demonstrado nos autos que houve instalação não solicitada, em nome do recorrente, no endereço da Rua João P. Matos, nº 472.

Diante do exposto, e considerando a ausência de provas mínimas que corroborem as alegações do recorrente, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve manifestação da parte contrária nos presentes autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)